Tribunal: STF
Processo: ARE 1223679
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÕES – Servidor Público Municipal – Memorando nº 85/13 da Diretoria do Departamento da Administração – Majoração da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais em razão da declaração de inconstitucionalidade da LC Municipal 218/2010 pelo C. Órgão Municipal deste TJSP – Manutenção dos vencimentos percebidos apesar da majoração da carga horária de trabalho – Pretensão de recebimento de indenização pelas horas extras trabalhadas – Impossibilidade – Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 218/2010 volta a ter vigência a LC 01/1990 que previa carga horária de 40 horas semanais – Não configuradas horas extraordinárias – Sentença mantida – Apelo desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, V, e 37, XV, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada no STF, no ARE 660.010-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 514 - Ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para manter a sentença de improcedência foi a repristinação da Lei municipal nº 01/1990, que prevê a jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os servidores do Município, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc das Leis municipais nºs 218/2010 e 297/2012. Assim, verifica-se que esse fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator